Tribunal: TJSP
Processo: 2058631-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU PENHORA DE ALUGUERES DE IMÓVEIS DO EXECUTADO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE, NA VERDADE, VISA À EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO ATIVA. DILIGÊNCIAS PARA PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR QUE COMPETEM AO EXEQUENTE. INTERVENÇÃO DO JUÍZO PRESCINDÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.